Tribunal: TJMT
Processo: 1004417-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Impetrante: IVANIR GOMES DOS SANTOS
Impetrado: SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO e GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1004417-64.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por IVANIR GOMES DOS SANTOS contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO e GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na preterição aos candidatos classificados em concurso público.
A Autora sustenta que se classificou na 53a no concurso público para o cargo de Agente de Segurança socioeducativo previsto no Edital de concurso Público no 001/2018/SEJUDH de 01/08/2018, onde foi ofertado vaga para cadastro de reserva.
Aduz que 01 de fevereiro de 2021 por meio do Diário Oficial no 27.927 em fls. 05/08, através do Ato no 951/2021 o Governador do Estado de Mato Grosso, diante do Resultado final do Concurso Público, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 16 de março de 2020 e suas retificações resolveu nomear para os seguintes cargos, nomeou 150 candidatos do sexo masculino.
Assevera que não houve qualquer justificativa para a ausência de nomeação das candidatas do sexo feminino aprovadas para o mesmo concurso.
Assegura que foram criados 660 para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, e somente 226 ocupados, havendo 394 vagos e 68 contratados, indicando haver disponibilidade de vaga para contratação da Impetrante.
Argui que, apesar da existência de vagas, elas estão sendo preenchidas por meio de contratações temporárias.
Pontua que assim como ocorreu com os candidatos do sexo masculino, a impetrante faz jus à nomeação.
Afirma que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a imediata nomeação da impetrante no cargo de Agente de Segurança socioeducativo previsto no Edital de concurso Público no 001/2018/SEJUDH para o qual foi aprovada.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto, não existem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que se vislumbra na espécie.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), recurso que teve a repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima". Este é o caso dos autos.
Depreende-se que a impetrante logrou êxito em se classificar na 53acolocação para o cargo de Agente de Segurança socioeducativo Feminino do Edital de concurso Público no 001/2018/SEJUDH de 01/08/2018, para o qual foram ofertadas apenas vagas em cadastro reserva.
Como se sabe, a classificação em concurso que oferece apenas vara para cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse / conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.
Do mesmo modo, cabe ressaltar que embora tenham sido chamados alguns dos candidatos aprovados para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo Masculino, inexistem elementos nos autos que demonstrem, indene de dúvidas, que existe carga horária vacante e suficiente para fins de nomeação, também, das candidatas aprovadas para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo Feminina, ainda mais até a colocação da Impetrante que se classificou na posição na 53a, mostrando-se prudente o aguardo do contraditório.
Ademais, no que tange à contratação de temporários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. [...] é cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las. [...] VI - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. VII - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, bem como a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser considerada, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1741669/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 24/10/2018)
Logo, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, preste as informações que entender necessária.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator